Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-94.2019.8.11.0099
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000468-94.2019.8.11.0099
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO BOTELHO - CPF: 795.788.451-20 (SUSCITANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (SUSCITADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (SUSCITADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORLANDO BOTELHO - CPF: 795.788.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESOLUÇÃO TJ-MT/0E/2019 – NÃO INCIDÊNCIA -

COMPETÊNCIA DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU - IMPROCEDENTE.

Considerando que a demanda originária não envolve direitos à saúde pública ou ainda prestação continuada, e
objetiva apuração de eventual arbitramento de danos morais e materiais decorrentes da omissão estatal/municipal, bem como ressarcimento de despesas médicas, entendo que o objeto da presente ação foge da competência estabelecida na Resolução TJ-MT/03 n. 09, de 25 de julho de 2019.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

SUSCITADO
: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.

Na espécie, trata-se de ação de
Ressarcimento de Despesas Médicas C/C Indenização por Danos Morais
interposto

por

Orlando Botelho

contra o
Município de Cotriguaçu
e o

Estado de Mato Grosso
,

na qual a parte autora, pugna pela
condenação

dos requeridos ao pagamento do valor gasto com a UTI móvel área no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais), além da condenação dos requeridos aos danos sofridos, morais, materiais e psicológicos no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, todavia, este declinou da competência, uma vez que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Município, sob o fundamento de que
retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução n. TJ-MT/OE no. 09/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculando-se à competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já que a otimização e a proteção ao erário também são aspectos que se vinculam ao âmbito da Resolução.

Argumentou ainda, que, embora se trate de uma demanda indenizatória/de ressarcimento, situação peculiar enfrentada por este Juízo, constata-se que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Redistribuído os autos, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinou a remessa dos autos à Comarca de Origem ao argumento de que o objeto da presente demanda foge a competência estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que, não cabe àquela Vara processar e julgar a ação, alegando que o argumento sustentado pelo Juízo Suscitado, encontra-se superado, já que a própria Resolução, no Quadro de Competência do Anexo I, indica, dentre outras coisas, que compete ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande o processamento e julgamento não só das ações civis públicas, mas também das ações individuais e cartas precatórias.

Argumenta que, no tocante ao cunho reparatório e indenizatório, a inicial foi estruturada com argumentação relacionada ao direito básico à saúde, à responsabilidade solidária entre os entes estatais e à ausência do fornecimento de serviço de saúde pela rede pública, todos os temas correlatos à Saúde Pública, em conceito abstrato.

Por decisão desta Relatora

foi determinado ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id n. 52439499).

Não foram apresentadas informações pelo Juízo Suscitado, conforme certidão de Id.
55744507 - Pág. 1
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id 57355484) manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.

Na espécie, trata-se de ação de
Ressarcimento de Despesas Médicas C/C Indenização por Danos Morais
interposto

por

Orlando Botelho

contra o
Município de Cotriguaçu
e o

Estado de Mato Grosso
,

na qual a parte autora, pugna pela
condenação

dos requeridos ao pagamento do valor gasto com a UTI móvel área no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais), além da condenação dos requeridos aos danos sofridos, morais, materiais e psicológicos no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, todavia, este declinou da competência, uma vez que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Município, sob o fundamento de que
retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução n. TJ-MT/OE no. 09/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculando-se à competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já que a otimização e a proteção ao erário também são aspectos que se vinculam ao âmbito da Resolução.

Argumentou, ainda, que, embora se trate de uma demanda indenizatória de ressarcimento, situação peculiar enfrentada por este Juízo, constata-se que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Redistribuído os autos, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinou a remessa dos autos à Comarca de Origem ao argumento de que o objeto da presente demanda foge a competência estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquela Vara, processar e julgar a ação, alegando que o argumento sustentado pelo Juízo Suscitado, encontra-se superado, já que a própria Resolução, no Quadro de Competência do Anexo I, indica, dentre outras coisas, que compete ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande o processamento e julgamento não só das ações civis públicas, mas também das ações individuais e cartas precatórias.

Argumenta que, no tocante ao cunho reparatório e indenizatório, a inicial foi estruturada com argumentação relacionada ao direito básico à saúde, à responsabilidade solidária entre os entes estatais e à ausência do fornecimento de serviço de saúde pela rede pública, todos os temas correlatos à Saúde Pública, em conceito abstrato.

Pois bem.

De fato, constato que a questão se limita a reconhecer se há, ou não, competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, para o processamento e julgamento da ação, em que a parte autora objetiva apuração de eventual arbitramento de danos morais e materiais decorrentes da omissão estatal/municipal, bem como ressarcimento de despesas médicas.

Impende destacar que,
a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabeleceu que, a competência absoluta para processar e julgar as ações envolvendo direitos à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso ou Municípios seja parte, será da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como cito:

Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução
, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

(...)

1a Vara Especializada da Fazenda Pública – Competência:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde púb
lica, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Depreende-se do artigo 2o da citada legislação que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, com é caso dos autos.

Já, a Portaria no 29/2019-CM, prevê que a partir de 30/9/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Entretanto, considerando que a demanda originária não envolve direitos à saúde pública ou ainda prestação continuada, e
objetiva apuração de eventual arbitramento de danos morais e materiais decorrentes da omissão estatal/municipal, bem como ressarcimento de despesas médicas, entendo que o objeto da presente ação foge da competência estabelecida na Resolução TJ-MT/03 n. 09, de 25 de julho de 2019.

Desse modo, a competência para processar e julgar a presente ação é do Juízo Suscitante.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, s
uscitante, para julgar e processar os autos da Ação
Ressarcimento de Despesas Médicas C/C Indenização por Danos Morais
interposto por
Orlando Botelho
contra o
Município de Cotriguaçu
e o
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021